Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713669-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO O agravante-exequente opôs embargos de declaração (id. 16602665) da decisão desta Relatoria (id. 16405801) que não conheceu do agravo de instrumento. Argumenta que a r. decisão é contraditória, uma vez que o Juízo a quo indeferiu o seu pedido para ser nomeado como depositário do veículo penhorado, o que infirma a alegada supressão de instância. Repisa que não há supressão de instância, uma vez que houve decisão sobre o seu pedido no Primeiro Grau. Argumenta que também há omissão na decisão embargada, uma vez que o pedido de penhora foi reformulado com base em novos fatos, o que afasta a coisa julgada invocada. Requer o provimento dos embargos para reformar a decisão embargada e conhecer do agravo de instrumento, com seu regular prosseguimento. É o relatório. Decido. Em relação ao pedido do embargante-agravante para ser nomeado como depositário do veículo penhorado, de fato, constata-se que o Juízo a quo indeferiu-o quando rejeitou os embargos opostos pelo exequente. Assim, a matéria foi analisada no Juízo originário. Desse modo, o agravo de instrumento deve ser conhecido em relação ao pedido do exequente para ser nomeado como depositário do veículo penhorado. Já em relação ao novo pedido de penhora do imóvel, conforme consignado na decisão embargada, a fraude à execução não foi constatada, bem como foi reconhecida a legalidade da transferência do bem e determinada a desconstituição da penhora, sendo inadmissível nova análise do pedido, sob a alegação de surgimento de provas novas, o que violaria o disposto no art. 508 do CPC. As alegações de que as embargadas-agravadas são rés em outras ações e foram consideradas depositárias infiéis não são consideradas provas novas aptas a infirmar a coisa julgada, uma vez que a penhora sobre o imóvel já foi desconstituída, bem como não foi reconhecida a fraude à execução, estando, portanto, a matéria acobertada pela coisa julgada. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração, revogo em parte a decisão (id. 16405801) e conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas em relação ao pedido do exequente para ser nomeado depositário do veículo BMW/328I Active Flex, placa PQQ-6563, penhorado pelo Juízo a quo. O agravante-exequente requereu o deferimento da antecipação da tutela recursal para ser nomeado depositário do veículo penhorado. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada, o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, nos termos do disposto no art. 629 do CC. A execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medida menos gravosa, dentre as disponíveis, para o devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Na demanda, o Juiz a quo determinou a penhora do veículo de propriedade da agravada-executada bem como a expedição de ofício ao Detran para inserção de proibição de circulação no prontuário do veículo, o que assegura os direitos do agravante-exequente. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora